Tribunal: TJDFT
Processo: 0738682-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0738682-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOVIANO SILVA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação declaratória de isenção de imposto de renda e contribuição social (cardiopatia grave), fixou os honorários periciais em R$ 4.160,90. Os réus/agravantes alegam, em síntese, que: 1) “o douto Juiz fixou em R$ R$ 4.160,90 (quatro mil cento sessenta reais e noventa centavos) o valor da Perícia a ser realizada nestes autos, importância essa que foi alcançada com a fixação do valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) para cada uma das 30 (trinta) Horas Trabalhadas, montante esse que, curiosamente, conquanto inferior à Hora de Trabalho de um Ministro do Supremo Tribunal Federal5 , indica número de horas a serem trabalhadas muito superior àqueles indicados em outras propostas de Perícias, nas quais os Peritos consomem em média de 08 (oito) horas de labor”; 2) “a fixação de Honorários Periciais deve sempre estar em compasso com o que sugerido pela Portaria Conjunta no 101/16 do TJDFT e pela a Resolução do CNJ no 232, de cujas leituras se poderá extrair que, in casu, o valor da remuneração do douto Perito deve ser de R$ 1.850,00”. Requerem a suspensão da decisão agravada e, no mérito, sejam reduzidos os honorários periciais para R$ 2.000,00. Sem razão, a princípio, os agravantes. De início, considerando a taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, entendo cabível o presente agravo de instrumento diante da urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, uma vez que está sendo imposto às partes o rateio dos honorários periciais. No mesmo sentido: “(...) 1. Em princípio, não cabe agravo de instrumento contra decisão que fixa honorários periciais. Todavia, há de se admitir o recurso pela tese da taxatividade mitigada, já que a urgência da decisão a respeito desse tema torna inútil eventual deliberação posterior, que se viabilizaria apenas com a interposição de apelação contra a sentença. (...)” (Acórdão 1888963, 07534694520238070000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/7/2024, publicado no DJE: 26/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Todavia, nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Na fase de especificação de provas, a questão controvertida foi delimitada da seguinte forma (ID 200634866 do processo referência): “A lide apresentada aponta como questão de fato relevante ser o autor portador de cardiopatia grave, o que deve ser esclarecido por prova pericial em razão do seu caráter técnico e específico, razão pela qual defiro o pedido formulado pelas partes. Apresentada a proposta de trabalho e honorários periciais (ID 204079774 do processo referência), os réus/agravantes alegaram que a hora trabalhada do perito era superior a de um Ministro do STF e que o tempo médio de perícias dessa natureza é de 8h (bem inferior às 30h propostas), razão pela qual requereram a redução dos honorários para R$ 2.000,00. Em resposta, o perito nomeado discordou da contraproposta, nos seguintes termos: “(...) o valor proposto encontra-se estabelecido na tabela de honorários CBHPM da AMB, que leva em consideração o conhecimento técnico e não horas trabalhadas, não pode ser comparado nunca com o salário e o valor de hora trabalhada dos ilustres ministros referidos. (...)” Analisando as razões do agravo, verifico, primeiramente, que, em relação aos honorários, o perito apresentou proposta detalhada de trabalho, que não foi minimamente impugnada. Os réus/agravantes se limitaram a comparar valores de hora trabalhada e perícias semelhantes, sem tecerem qualquer consideração quanto à metodologia e valores previstos na Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos da Associação Médica Brasileira (CBHPM da AMB). Por sua vez, além da comparação da remuneração de cargos distintos não se mostrar útil ao caso, analisando um dos precedentes citados pelos agravantes (processo n. 0709388-54.2023.8.07.0018), verifico que ele se refere a perícia para diagnóstico de neoplasia maligna, questão essa distinta da tratada no presente feito. Sendo assim, não há nenhum dado que permita concluir, ao menos nesta fase processual, que os honorários periciais fixados sejam excessivos. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator